Tribunal: STF
Processo: HC 55283
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-06-07
Data de publicação: 1977-06-07

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL - RÉU ABSOLVIDO EM 1A.
INSTÂNCIA E CONDENADO NA INSTÂNCIA SUPERIOR - SÚMULA N. 146.
A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL, NO CASO DE RÉU ABSOLVIDO EM 1A.
INSTÂNCIA, REGULA-SE PELA PENA CONCRETIZADA, NO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO
E NÃO PELO MAXIMO DA PENA COMINADA IN ABSTRATO AO DELITO. HABEAS
CORPUS DEFERIDO.